Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTA DE HABITE-SE ÚNICO. EMPREENDIMENTO COM TRÊS BLOCOS. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DA ÁREA PÚBLICA ENTRE OS LOTES. REMEMBRAMENTO. INVIABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE CARTAS DE HABITE-SE DISTINTAS.
I – O prazo decadencial de cinco anos para a Administração anular atos dos quais decorram efeitos favoráveis para seus administrados é obstado por medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, § 2o do art. 54 da Lei 9.784/99. Decadência rejeitada.
II - A exigência de substituição do alvará de construção original por três licenças distintas, uma para cada lote, com ulterior expedição das respectivas Cartas de Habite-se e celebração de contrato de concessão de uso relativo às varandas em espaço aéreo público observou o interesse público e as normas legais de regência, o que inviabiliza a pretensão de manutenção da Carta de Habite-se única.
III – O remembramento de lotes somente é possível se forem contíguos, o que não é a hipótese dos autos, art. 46 da Lei Complementar Distrital 948/19.
IV - Apelação desprovida.